Tribunal: TJES
Processo: 5007106-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007106-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e outros
AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 06/12/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007106-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

E
MBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e
DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
ambos em face do v. acórdão acostado no evento 2909365 que, no bojo do agravo de instrumento interposto pela primeira embargante, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para
“
deferindo a medida liminar vindicada na ação mandamental de origem, determinar a imediata suspensão da decisão administrativa que desclassificou a impetrante/agravante do certame em análise, desde que, por certo, tendo como limite a causa de pedir tratada no bojo deste recurso.
”

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
em sua pretensão aclaratória, sustenta que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve ser determinada sua imediata convocação para assinatura do contrato. Sustenta, ademais, que a parte impetrada apresenta recalcitrância no cumprimento da ordem.

DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
por seu turno, aduz que a decisão colegiada se antecipou a uma eventual sentença de mérito no mandado de segurança originário, acarretando indevida supressão de instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 3469494, opinou pelo desprovimento de ambos os aclaratórios.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Sabe-se, também, que o recurso em análise é de fundamentação vinculada, não se prestando para discutir eventual acerto ou desacerto da decisão. Nesse sentido:

(...) 1.
Quanto à ocorrência dos vícios elencados nos artigos 489, § 1º, e 1.022 do CPC, é cediço que as peculiaridades de cada demanda judicial impedem a aferição do dissídio pretoriano, não sendo os embargos de divergência a via adequada para a verificação do acerto ou desacerto da decisão embargada.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Firmada tal baliza, acerca da pretensão externada pela agravante/impetrante
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, a decisão colegiada, de forma clara, ao deferir a medida liminar vindicada na origem, determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que a desclassificou.

Assim, nos termos da fundamentação adotada quando do julgamento do agravo de instrumento, caso o único motivo para a não convocação da impetrante fosse a citada decisão administrativa, por certo que a Fazenda Pública deverá prosseguir com as demais etapas objetivando sua contratação.

No que pertine a via aclaratória manejada pela terceira interessada
DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
vale reforçar que não há supressão de instância por parte deste Órgão Revisor, sendo a matéria decidida dentro dos limites apresentados no agravo de instrumento.

Aliás, em meu voto, fiz questão de apontar que
“
tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.”

Dessa maneira, o que se verifica, em meu sentir, é o mero inconformismo da citada parte com os termos da decisão colegiada, o que, todavia, não autoriza o manejo da via aclaratória em questão.

Assim, em suma, em análise dos recursos opostos, não observo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que autorize o provimento da pretensão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Por fim, ante as diversas informações prestadas pela agravante no sentido de que a decisão deste Tribunal não fora cumprida, nos termos do requerimento acostado no evento 3239461 e não existindo óbice por parte da D. Procuradoria de Justiça, remetam-se cópia do presente expediente para o Ministério Público Estadual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007106-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

E
MBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.